Tribunal: TJMT
Processo: 1030847-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030847-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), JOSE BATISTA SALES - CPF: 001.351.261-77 (PACIENTE), 1a. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (IMPETRANTE), YOLAISY CAMEJO GONZALEZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL ACERCA DO DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, QUE NÃO AFASTA A CIÊNCIA DO PACIENTE ACERCA DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS – PRECEDENTES – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Na hipótese, em que pese não tenha se aperfeiçoado a intimação do paciente acerca das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, por não ter sido encontrado em sua residência, tampouco atendido às tentativas de contato feitas pela Oficial de Justiça, verte do relato da vítima que o beneficiário nesta ordem a teria procurado, em seu local de trabalho, para exigir que “retirasse” as referidas medidas; de forma que, demonstrada a ciência do ofendido acerca das providências protetivas, perfeitamente possível a incidência do art. 313, III, do CPP. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.

3.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade social do agente, evidenciada pela gravidade concreta das condutas a ele imputadas, uma vez que se cuida de paciente acusado de ameaçar reiteradamente a vítima, em contexto de descumprimento de medidas protetivas, as quais haviam lhe sido impostas, em primeiro lugar, em virtude do emprego de violência física e da realização de outras ameaças contra a vida de sua ex-companheira e de sua família; tudo a demonstrar o risco à ordem pública, em que se inclui a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica. Precedentes.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030847-82.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: Dr. VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS

PACIENTE: JOSÉ BATISTA SALES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1019986-08.2023.8.11.0042 (PJe), pela suposta prática dos crimes de
ameaça
(art. 147,
caput
do Código Penal),
violência psicológica contra a mulher
(art. 147-B do Código Penal) e
lesão corporal
(art. 129,
caput
do Código Penal), tudo com vistas à
garantia da execução de medidas protetivas de urgência
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente teve sua
prisão preventiva
decretada em
01/12/2023
, em razão de indícios de seu envolvimento com os crimes supramencionados, perpetrados, em tese, contra a vítima
Yolaisy Camejo Gonzalez
.

Cumprido o mandado de prisão em
05/12/2023
, o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde então, contexto em que o d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
,
sob o argumento de que o beneficiário do
writ

não teria sido intimado acerca das medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima
, pelo que
inexistiria azo
à imposição da medida segregatícia, por ofensa ao disposto nos
arts. 312 e 313 do CPP.

Conforme o d. causídico, cuida-se de paciente que ostenta
favoráveis predicados pessoais
, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, inexistindo qualquer risco, por conseguinte, oriundo de seu estado de liberdade.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 196682659 ao ID 196682674.

Distribuídos os autos durante o Recesso Forense, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro,
deixou de analisar a liminar pleiteada
, por entender não se encontrar o caso dentro das hipóteses excepcionais que autorizam a mitigação do princípio do juiz natural durante o Plantão Judiciário (ID 196704664).

Findo o Plantão, foi
indeferida
a medida liminar (ID 197272153), ao que se seguiu a requisição de informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 197698188.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 200484670).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos n. 1019263-86.2023.8.11.0042 (Pje),
Yolaisy Camejo Gonzalez
requereu o deferimento de
medidas protetivas
em desfavor de
JOSÉ BATISTA SALES
, fundadas na suposta prática dos crimes de
ameaça
(art. 147,
caput
do Código Penal),
violência psicológica contra a mulher
(art. 147-B do Código Penal) e
lesão corporal
(art. 129,
caput
do Código Penal).

Em
09/11/2023
, o d. juízo
a quo
deferiu
as medidas pleiteadas, consistentes, em síntese, em proibição ao paciente de se
aproximar
da vítima, seus familiares e testemunhas, fixado o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros; proibição de
manter contato
com as pessoas supramencionadas; e proibição de
frequentar
a residência da vítima e de seus familiares, bem como seu local de trabalho, casas de amigos e locais comuns.

Adicionalmente, se deferiu à requerente a disponibilização do aplicativo de botão do pânico (
SOS Mulher
), bem como se determinou o comparecimento do paciente ao “Grupo Reflexivo de Gênero: boas práticas — uma proposta ressigificativa e responsabilizante para os autores da violência”.

Posteriormente, em
14/11/2023
, carreou-se aos autos o Boletim de Ocorrência n. 2023.324864, comunicando que, na data de
13/11/2023
,
JOSÉ
havia mandado à vítima fotografias dele com uma arma de fogo, bem como áudios lhe ameaçando, “
dizendo que iria dar 10 tiros nela e no atual namorado dela
”.

Em
28/11/2023
, certificou-se nos autos a
impossibilidade de proceder à citação do acusado
acerca do deferimento das medidas protetivas, por não ter a d. Oficial de Justiça logrado êxito em localizá-lo nos endereços informados, tampouco em estabelecer contato telefônico.

Em sequência, no dia
30/11/2023
, aportou nos autos o Boletim de Ocorrência n. 2023.324864, comunicando que
JOSÉ
teria comparecido, na mesma data, ao local de trabalho da requerente, “
exigindo que a vítima retirasse a queixa em seu desfavor
”.

Por esses fatos, em
04/12/2023
, o i. órgão ministerial representou pela
decretação da prisão preventiva
do paciente, requerimento que foi
deferido
pelo d. juízo
a quo
, ao que sobreveio o
cumprimento
do respectivo mandado em
05/12/2023.

Pleiteada a revogação do claustro preventivo, o petitório foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
em 19/12/2023
, contexto em que se insurge o d. causídico, consoante já relatado, ao argumento de que, não tendo sido o paciente
cientificado
acerca das medidas protetivas desferidas em favor da vítima, não assistiria qualquer razão à pretensão ministerial de decretação de sua
prisão preventiva
com esteio em suposto
descumprimento
; estando, portanto,
ausentes
,
in casu
, os
requisitos legais
da segregação cautelar, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, III, do CPP
,
pois se cuida de crimes de
ameaça, violência psicológica e lesão corporal
que envolvem violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, logo, a despeito de a soma das penas máximas cominadas não alcançar quatro anos, a custódia cautelar fora decretada tendo em vista a garantia da execução de
medidas protetivas de urgência.

Nesse ponto, de rigor asseverar que, muito embora o d. impetrante afirme que o d. causídico
não fora cientificado
acerca das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, o relato de
Yolaisy
aos policiais dá conta de que, em
30/11/2023
, o paciente adentrou seu local de trabalho — Supermercado
Comper
, situado no Jardim Itália, nesta Capital —, por volta das três e meia da tarde, e “[...]
pediu à declarante que retirasse a medidas protetivas
, dizendo que não seria capaz de fazer nada contra a mesma e que estava apenas ‘brincando’, referindo-se às ameaças proferidas, e à fotografia da arma de fogo encaminhada para vítima
” (ID 137774031 — autos n. 1019986-08.2023.8.11.0042).

Vê-se, portanto, que, a despeito do insucesso na
intimação formal
do paciente, nos autos originários,
JOSÉ
estava ciente
das medidas protetivas deferidas a favor da vítima, circunstância apta a atrair a incidência do
art. 313, III, do CPP
, consoante já pacificado pela jurisprudência pátria, como se vê do seguinte precedente,
in verbis
:

“[...] 3. Hipótese na qual consta do auto de prisão em flagrante que
o próprio agravante relatou "que já tinha ciência da medida protetiva de urgência deferida em seu desfavor, pois a vítima tinha lhe dito, mas que não tinha sido intimado pelo oficial de justiça".

4. Ou seja,
a despeito do não cumprimento do mandado de intimação, ele tinha conhecimento das medidas cautelares aplicadas. Não obstante, teria mandado uma mensagem ameaçando a vítima e, em seguida, se aproximado dela, insistindo que reatassem o relacionamento. Diante de sua recusa, em tese, ameaçou-a dizendo que "já que você não quer voltar eu vou te matar" e "onde você estiver eu vou atrás".

5. Ressalte-se que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias,
agressões e ameaças prévias motivaram o deferimento das medidas protetivas, o que indica a periculosidade do agravante, demonstra a verossimilhança das ameaças, bem como aponta a necessidade efetiva da prisão como forma de assegurar a segurança e integridade da vítima
”.

(AgRg no HC n. 749.511/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). — Destaquei.

Dito isso, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco que, ao requerer as medidas protetivas,
Yolaisy
asseverou que
JOSÉ
, sem aceitar o término do relacionamento de ambos, vinha lhe perseguindo, inclusive pessoalmente, dizendo que iria matá-la, “
tacar fogo
” nela e em seus familiares, e ameaçando que, se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém (Boletim de Ocorrência n.
2023.320140
).

Ao detalhar a relação de ambos, a vítima relatou à d. autoridade policial que, ainda quando estavam juntos,
JOSÉ
“
[...]
se mostrava extremamente ciumento, proibindo a declarante de sair da residência; QUE o autor dos fatos dizia para a vítima: ‘EU SOU CIUMENTO DOENTIO’; QUE JOSÉ agredia a vítima verbalmente de forma reiterada, lhe chamando de: ‘DESGRAÇA’, e ‘MALDIÇÃO’, além de dizer para ela: ‘SEU FILHO É UMA DESGRAÇA, ESSE SEU VENTRE É PODRE’; QUE em uma briga, durante o relacionamento, JOSÉ agrediu fisicamente YOLAISY, com socos em seus braços, causando lesões; QUE então JOSÉ arremessou uma panela de pressão na televisão, quebrando-a; [...] QUE da última discussão que tiveram JOSÉ decidiu sair da residência e lhe disse "EU VOU EMBORA PARA NÃO COMETER UMA BESTEIRA’
” (Termo de Declaração n. 2023.8.218611).

Acerca de seu temor pelo paciente, a vítima explicitou que, ao ameaçá-la,
JOSÉ
lhe disse que “
acabou para você, porque para mim não acabou. Se você arrumar outra pessoa eu mato você e mato ela. Ainda taco fogo no seu filho, na sua mãe e em você também
”; vindo a informar também que
JOSÉ
possuiria fácil acesso a arma de fogo.

Posteriormente ao deferimento das medidas protetivas [
09/11/2023
], colhe-se dos autos que, em
13/11/2023
, a vítima informou à polícia que
JOSÉ
novamente a procurou, mandando-lhe fotos dele com uma arma de fogo, bem como áudios contendo ameaças, dizendo que daria 10 (dez) tiros nela e em seu namorado (Boletim de Ocorrência n.
2023.8.218611).

Nos autos originários, há registros fotográficos da fotografia e das mensagens enviadas pelo paciente (ID 134393569 - Págs. 12-17 — autos n. 1019263-86.2023.8.11.0042); tendo a vítima acrescentado ainda que, no dia
14/11/2023
,
JOSÉ
“
[...] também lhe enviou áudios com ameaças, afirmando que estava lhe seguindo e que só não matou a declarante e o atual companheiro porque uma viatura da polícia havia passado pelo local
” (Termo de Declaração n. 2023.8.233234).

Por derradeiro, em
30/11/2023
, consoante já exposto,
JOSÉ
novamente contatou a vítima, dessa vez presencialmente, em seu ambiente de trabalho, exigindo que
Yolaisy
retirasse as medidas protetivas e alegando que estava apenas “
brincando
” ao proferir as ameaças e lhe enviar as fotografias com arma de fogo (Termo de Aditamento n. 2023.8.248370 — ID 137774031 — autos n. 1019986-08.2023.8.11.0042).

Nesse ponto, sublinho que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, em face da
gravidade concreta das condutas
imputadas ao paciente e da imperiosidade de se resguardar a
integridade física e psicológica da vítima e de sua família.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Dessa forma,
é certo que a ameaça de prática de feminicidio e homicídio (contra o suposto novo companheiro da vítima), enseja a ocorrência de um dos fundamentos para a prisão preventiva, qual seja, o periculum libertatis, consistente também na possibilidade de caso não seja detido, perpetuar a violência que praticou e vem praticando contra a vítima, que já se encontra em fundado sofrimento físico e psicológico.

Este entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ de que ‘
a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal’
.

Tais motivos servem como
sustentáculo para que seja aplicada medida cautelar mais severa, a fim de proteger a vítima que já se mostra fragilizada demais, evitando uma tragédia ainda maior.

Assim,
inobstante a subsistência em nosso sistema, de medidas cautelares mais amenas, fica claro que estas não surtirão efeitos, se fazendo necessária a reprimenda do Estado, a fim de evitar cometimento de delito mais grave e maiores prejuízos à vítima.

Além disso, conforme a orientação jurisprudencial do STJ,
o descumprimento de medidas protetivas de urgência é considerado fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar.

Saliento, ainda, que a Lei n. 11.340/06 objetiva coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para tanto, prevê mecanismos e instrumentos garantidores de sua eficácia,
inclusive a possibilidade da prisão preventiva, transferindo ao Estado-Juiz, conforme o caso concreto, o poder/dever de assegurar a integridade da mulher, mantendo segregado o agressor que imponha risco à vítima.

Posto isto, vislumbrando presentes os fundamentos para a decretação da prisão cautelar do suspeito, com fundamento nos art. 311, art. 312 e art. 313, III, do Código de Processo Penal e art. 20, da Lei 11.340/06, DEFIRO o pleito de id. 133509562, e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ BATISTA SALES”.

(Decisão de ID 196682663 - Pág. 6). — Destaquei.

Com efeito, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime
e o
risco concreto de reiteração delitiva
são fundamentos que
indicam a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Nesse ponto, a análise dos autos originários revela a
gravidade
das ameaças proferidas, em tese, pelo paciente contra a vítima; ensejo em que devem ser observadas, em especial, as mensagens de áudio nas quais
JOSÉ
assim assevera,
in verbis
: “
não sei o que vai acontecer,
mas eu já comprei até uma arma
”
; “
eu estou avisando, você não quer escutar, não vai se arrepender,
eu vou te mostrar o que sou capaz de fazer
, eu vou apresentar o satanás para você, você não acredita, né?,
eu vou pegar ele na porta da sua casa e vou arrancar a cabeça dele e jogar aí dentro e jogar fogo na moto dele, você vai ver o que eu vou fazer
”;
e
“
você já estava com ele, você é bandida,
você vai ver, como que brinca com cara de homem, eu ainda quero jogar a cabeça dele em cima do seu portão
”
(ID 135230814 e 135230812 — autos n. 1019986-08.2023.8.11.0042).

Diante deste cenário, estou convencido da
gravidade concreta das condutas
perpetradas, em tese, pelo paciente, bem como do
fundado receio
de reiteração delitiva
, face ao
descumprimento
das medidas protetivas outrora fixadas, as quais foram impostas, em primeiro lugar, já diante de
ameaças contra a vítima
e do
emprego de violência física
contra ela; revestindo-se o claustro cautelar de indispensabilidade à
garantia da ordem pública
, a qual inclui, evidentemente, a
integridade física e psicológica da ofendida
.

Em outro sentido não entende o c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual, “
[...]
ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei n. 11.340/2006,
tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória
” (AgRg no HC n. 809.332/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). — Destaquei.

Por conseguinte, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Em especial, “[...]
não é de hoje o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ser inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas indica que a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima não estariam acauteladas com a soltura do agravante
” (AgRg no HC n. 805.494/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ BATISTA SALES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024